Tribunal: TJDFT
Processo: 0746085-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória destinada a reduzir os alimentos anteriormente fixados em 170% do salário mínimo.
2. O agravante pleiteia a redução provisória para 33% do salário mínimo, afirmando incapacidade financeira para manter o valor outrora estipulado a título de alimentos. Sustenta a necessidade de reequilibrar o binômio necessidade–possibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há prova suficiente, em cognição sumária, de alteração substancial da capacidade financeira do genitor que justifique a redução liminar dos alimentos fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exame de eventual alteração na capacidade financeira do alimentante exige prova robusta, sobretudo quando a obrigação alimentar foi recentemente fixada, com trânsito em julgado certificado em 3/9/2025. Não há elementos que indiquem modificação superveniente relevante e comprovada que autorize a redução do valor dos alimentos em sede liminar.
4. A documentação apresentada possui caráter unilateral e demanda análise aprofundada sob o crivo do contraditório, o que somente ocorrerá na instrução probatória da ação originária.
5. O alegado risco de inadimplemento não se sustenta, em cognição sumária, sem elementos concretos que demonstrem prejuízo atual, impondo-se aguardar o contraditório para adequada aferição da real necessidade do menor e da capacidade contributiva de ambos os genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A redução liminar de alimentos exige prova robusta de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante. 2. A análise de documentos unilaterais e controvérsias fáticas demanda instrução probatória no juízo de origem."